Tribunal: TJES
Processo: 5002835-66.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002835-66.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDELVAN JESUS DO CARMO

COATOR: 4ª Vara Criminal de Colatina - ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ANPP INAPLICÁVEL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática de furto qualificado, consistente na subtração de fios de cobre e ferramentas de empresa na qual trabalhava, tendo a prisão sido convertida em preventiva em audiência de custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP; (iii) saber se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão; (iv) saber se a possibilidade de Acordo de Não Persecução Penal afasta a prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta e pelo risco de reiteração delitiva.
4. A existência de ação penal em curso por crime de tráfico de drogas constitui elemento idôneo para demonstrar propensão à reiteração criminosa.
5. O modus operandi, caracterizado pelo abuso de confiança contra o empregador, revela maior reprovabilidade da conduta.
6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante do histórico do paciente e do risco concreto de novas infrações.
7. A possibilidade de ANPP não impede a decretação da prisão preventiva, sobretudo quando presentes causas legais de vedação e requisitos da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
"1. A existência de ação penal em curso constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva com base no risco de reiteração delitiva.
2. O abuso de confiança na prática de furto qualificado reforça a gravidade concreta da conduta e legitima a segregação cautelar.
3. A possibilidade de Acordo de Não Persecução Penal não afasta, por si só, a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 155, §4º, II; CPP, arts. 312, 313, 319 e 28-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 226.582, j. 19.02.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5002835-66.2026.808.0000

PACIENTE: EDELVAN JESUS DO CARMO

AUT. COATORA: JUÍZO DE CARIACICA – NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – NAC

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID
18275065
) impetrado em favor de

EDELVAN JESUS DO CARMO
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo
de Direito d
o Núcleo de Audiência de Custódia de Cariacica
.

Narra a inicial que o paciente foi preso em flagrante no dia 18/02/2026, pela suposta prática do crime de furto qualificado (
a
rt. 155, § 4º, II, do Código Penal), consistente na subtração de aproximadamente 48kg de fios de cobre e uma esmerilhadeira de uma empresa de cerâmica onde trabalhava. Na mesma ocasião, foi encontrada com ele uma pequena quantidade (10g) de substância análoga à maconha.

Em audiência de custódia realizada no dia 20/02/2026, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva. O magistrado fundamentou a medida na garantia da ordem pública, destacando que o réu já responde a outro processo por tráfico de drogas e voltou a delinquir.

A impetrante sustenta, em síntese: (i) a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, alegando que a decisão carece de fundamentação concreta sobre o risco à ordem pública; (ii) a desproporcionalidade da medida, argumentando que o paciente é tecnicamente primário (sem condenações transitadas em julgado) e que o crime não envolve violência ou grave ameaça; (iii) a possibilidade de aplicação de ANPP, nos termos do art. 28-A do CPP, o que tornaria o cárcere preventivo mais gravoso que a eventual sanção final; (iv) violação ao princípio da homogeneidade das prisões cautelares.

Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº 18293875.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID nº 18444839.

Em seguida, Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 18679107 opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A impetrante busca a revogação da prisão preventiva de
Edelvan Jesus do Carmo
, alegando ausência de fundamentação idônea e possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas ou celebração de ANPP.

Compulsando os autos, verifico que o paciente foi preso em flagrante por subtrair aproximadamente 48kg de fios de cobre e uma esmerilhadeira da empresa "Cerâmica Gatti", local onde trabalhava e residia no alojamento. O contexto fático revela que o autuado confessou o furto e admitiu que planejava desmembrar transformadores de outra empresa do mesmo grupo econômico para venda do cobre em ferro-velho.

No que tange à necessidade da segregação cautelar, a decisão que converteu o flagrante em preventiva fundamentou-se na
garantia da ordem pública
, diante da gravidade concreta da conduta e do real
risco de reiteração delitiva
.

Embora a defesa alegue primariedade técnica, consta na folha de antecedentes que o paciente responde a processo criminal pela prática de crime equiparado a hediondo (
tráfico de drogas
, art. 33 da Lei 11.343/06) perante a 4ª Vara Criminal de Serra/ES (Autos nº 0003490-71.2014.8.08.0024).

A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que a existência de inquéritos e ações penais em curso é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva como forma de evitar a reiteração criminosa:

"A existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e constituem fundamentação idônea para justificar a segregação cautelar." (STJ; AgRg-RHC 226.582; Proc. 2025/0429235-4; DJE 19/02/2026) .

Ademais, o
modus operandi
— furto qualificado pelo
abuso de confiança
praticado contra o próprio empregador que lhe fornecia alojamento — demonstra maior reprovabilidade da conduta e descaso com as regras de convivência social e laboral.

Quanto à tese de suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), estas revelam-se inadequadas quando a periculosidade do agente e o risco social são evidenciados pela continuidade na senda delitiva, mesmo respondendo a outros processos.

Sobre o
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
, observo que o Ministério Público em primeira instância já manifestou a impossibilidade de sua propositura, por incidir a vedação do art. 28-A, § 2º, II, do CPP, em razão da conduta criminal reiterada do paciente. De todo modo, a mera possibilidade abstrata de acordo não é incompatível com a prisão cautelar, desde que presentes os riscos que a justificam.

Assim, não vislumbro o constrangimento ilegal aventado, estando a prisão devidamente amparada nos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.